Tribunal: TJDFT
Processo: 0754606-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0754606-19.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMERICANAS S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por AMERICANAS S.A. contra a sentença de ID Num. 49462047, proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos dos embargos à execução fiscal n.o 0754606-19.2020.8.07.0016, que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC. Em suas razões recursais, o apelante sustenta que teve problemas com pagamento das custas, no entanto, solicitou a dilação de prazo ao Juízo de primeiro grau para a comprovação do recolhimento das custas e, logo após, juntou a guia de pagamento nos autos. Defende que o processo administrativo e a multa administrativa são manifestamente nulos, ante a incorreta apreciação do suposto fato, sob a ótica objetiva, incorrendo na reprovável violação aos princípios da Culpabilidade, Pessoalidade, Intranscendência e Individuação da Pena. Argumenta que devem ser revistos os parâmetros adotados na dosimetria da pena administrativa. Requer, ao final, o provimento do recurso de apelação para declarar a nulidade do ato administrativo que aplicou a multa no Processo Administrativo, por conseguinte, que seja extinta a presente execução, sem resolução de mérito. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas. É o relatório. Decido. O recurso não merece ser conhecido, em razão de abordar temas não tratados na decisão impugnada. Após analisar detidamente os autos, verifica-se que o pedido recursal e os fundamentos da peça recursal estão dissociados das razões postas na sentença prolatada. Isso porque, a sentença guerreada extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, em razão da inércia da parte ter comprovado o pagamento das custas iniciais Por sua vez, o pedido recursal é no sentido de que “seja julgado procedente o pedido autoral, a fim de declarar a nulidade do ato administrativo que aplicou a multa no Processo Administrativo, por conseguinte que seja extinta a presente execução, sem resolução de mérito”. Observa-se que a discussão ora levantada no presente recurso é alheia ao teor da sentença impugnada, revelando-se inviável a apreciação das questões apresentadas, sob pena de se ter configurada indevida supressão de instância e evidente ofensa ao Princípio do duplo grau de jurisdição. Ora, se a fundamentação recursal posta sub judice aborda questões que não foram apreciadas em primeiro grau de jurisdição, ou seja, não foram tratadas na sentença impugnada, inviável, por ora, seu enfrentamento pelo Tribunal. Nesse passo, o pedido recursal e as razões recursais se mostram totalmente divorciadas das razões de decidir da sentença vergasta, contrariando a norma contida no artigo 932, inciso III, do CPC. Nelson Nery Jr1 ensina que, caso o recurso não ataque os motivos que fundamentaram a sentença, o Tribunal não o conhecerá, em razão da falta de requisito formal. Sobre o tema, vejamos: “A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” Portanto, a presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao Princípio da dialeticidade, que prevê que a parte recorrente deve indicar com acuidade e precisão o pedido e as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO APELO, com fundamento nos arts. 932, inciso III, e 1.010, inciso II, do CPC/15, e por violação ao Princípio da dialeticidade, mantendo a sentença vergastada por seus próprios e suficientes fundamentos. Sem honorários. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria aos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador